Tribunal: TJDFT
Processo: 0707217-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707217-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO QUEIROZ FILHO AGRAVADO: LAUCILENE DOS SANTOS TALARICO, ROMULO SALVATORE TALARICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por PEDRO QUEIROZ FILHO contra a r. decisão proferida na execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor por LAUCILENE DOS SANTOS TALARICO E OUTROS, na qual o d. Juízo a quo determinou o cumprimento da obrigação contratual no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), e arbitrou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento). O executado/agravante sustenta, em síntese, ser impossível averbar o habite-se junto à matrícula do imóvel no prazo estabelecido judicialmente, devido às dificuldades impostas pela pandemia. Explana que o contrato foi firmado entre as partes há mais de 6 (seis) anos e, nesse intervalo, não se manteve inerte. Alega que, em 2014 e 2017, buscou a expedição do documento e os órgãos competentes o negaram por motivos ínfimos. Destaca ter contratado, em 01/03/2021, empresa especializada em registro de habite-se e emissão de CND, que solicita prazo de 60 dias corridos para efetivar o registro. Discorre sobre as circunstâncias decorrentes do coronavírus e a razoabilidade do prazo. Afirma que os honorários fixados na r. decisão estão de acordo com o previsto no capítulo destinado à execução por quantia certa, o que não é o caso dos autos. Alega que o proveito econômico da obrigação de fazer é inestimável, o que atrai a aplicação do art. 85, § 8o, do CPC, que trata da apreciação equitativa. Ressalta que a obrigação principal do contrato, consistente na entrega do imóvel adquirido, foi cumprida há bastante tempo. Requer a concessão de tutela antecipada recursal para fixar o prazo para o cumprimento da obrigação de fazer em 120 (cento e vinte) dias, prorrogável em caso de continuidade do cenário pandêmico. No mérito, postula a reforma da r. decisão para confirmar a antecipação da tutela recursal e para fixar os honorários advocatícios de forma equitativa. Preparo recursal (ID 23942620 e 23942621). DECIDO. Conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no processo de execução. Recebido o recurso, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. A hipótese dos autos cuida de execução de título extrajudicial consistente em contrato particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes aos 21/7/2014. No referido instrumento (ID ilegível), o parágrafo terceiro da cláusula segunda prevê, como obrigação do promitente vendedor, ora agravante, a averbação da carta de habite-se/CND, em até 90 (noventa) dias a partir da assinatura da avença. Nada obstante o réu/agravante ter acostado aos autos requerimentos administrativos nesse sentido no ano de 2014 (ID 23942624) e no ano de 2017 (ID 23942625), é certo que, desde então, o réu/agravante se manteve inerte, embora, à época, não houvesse qualquer indício da pandemia atualmente enfrentada mundo afora. A esse respeito, o contrato de prestação de serviços relacionados ao acompanhamento na regularização de carta de habite-se (ID 23942626) somente foi firmado após a citação na presente ação de execução. Contudo, a extensão do prazo para 60 (sessenta) dias corridos mostra-se razoável, tendo em vista que a própria empresa especializada no acompanhamento da expedição da carta de habite-se solicita tal prazo e, em que pese o atual cenário da crise sanitária que assola toda a sociedade, é certo que os autores/agravados não podem aguardar o cumprimento integral do contrato indefinidamente. Frente às razões supra, CONCEDO EM PARTE a antecipação da tutela recursal postulada, tão-somente para determinar que a obrigação de fazer seja cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme estipulado na r. decisão agravada. Intimem-se as partes, devendo os agravados apresentarem contrarrazões, nos moldes do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 11 de março de 2021 20:16:31. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator